Tribunal: STF
Processo: RE 487123
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A
   SERVIDOR INATIVO: ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA
   PROVISÓRIA 2.048/2000.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Agravo
   regimental improvido.